Tribunal: TJPA
Processo: 0807554-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807554-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS

PROCURADOR: PAULO SERGIO FONTELES CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807554-20.2022.8.14.0000.

COMARCA: TUCURUÍ/PA.

EMBARGANTE: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB/PA 9.047

EMBARGADO: JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS e outros.

ADVOGADO: PAULO SÉRGIO FONTELES CRUZ - OAB/PA 9.587

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJe. DESNECESSIDADE. LEI Nº 11.419/2006. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, que manteve decisão monocrática no sentido de reconhecer a validade da intimação eletrônica realizada em processo judicial eletrônico (PJe) e o trânsito em julgado da sentença. A embargante alega que o acórdão embargado apreciou de maneira superficial as questões suscitadas, não evidenciando os fundamentos que justificariam a decisão proferida em seu desfavor, especificamente quanto à alegada nulidade da intimação por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Pleiteia o acolhimento dos embargos para saneamento da contradição apontada. O acórdão embargado confirmou que a sentença foi publicada eletronicamente em 18/08/2021, com registro de ciência da parte em 30/08/2021, sendo válida a intimação, ante o prévio cadastramento do advogado no sistema eletrônico.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação da validade da intimação eletrônica, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; (ii) saber se a ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, em processo que tramita no sistema PJe com advogado cadastrado, configura nulidade da intimação que justifique a reabertura do prazo recursal, considerando o disposto no art. 5º da Lei nº 11.419/2006; e (iii) saber se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material constante da decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara, fundamentada e exaustiva toda a matéria posta à apreciação, inexistindo os vícios apontados pela embargante, tendo sido registrado expressamente que a discussão sobre a validade da intimação eletrônica foi devidamente enfrentada tanto na decisão monocrática quanto no acórdão do agravo interno.

5. Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações em processo judicial eletrônico podem ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, quando o advogado da parte já se encontra cadastrado no sistema.

Restou demonstrado nos autos que a sentença foi publicada eletronicamente em 18/08/2021 e o sistema registrou ciência da parte em 30/08/2021, considerando que o advogado já estava habilitado no processo eletrônico, configurando-se intimação válida e trânsito em julgado da sentença, sendo desnecessária a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo cadastramento prévio da parte ou de seu advogado no sistema de processo eletrônico, a intimação realizada por meio eletrônico é válida, sendo desnecessária a publicação no Diário Oficial.

7. O que se verifica, sob a aparência de alegação de omissão e contradição, é mero inconformismo da embargante com o julgado, pretendendo rediscutir matéria amplamente debatida e já decidida, o que caracteriza o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Configurado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em razão do caráter protelatório do recurso, o que configura litigância de má-fé.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 2. Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações em processo judicial eletrônico podem ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, quando o advogado da parte já se encontra cadastrado no sistema PJe. 3. A intimação eletrônica realizada em processo judicial eletrônico, com registro de ciência do advogado cadastrado no sistema, é válida e apta a iniciar o prazo recursal, sendo desnecessária a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 4. Configuram embargos de declaração protelatórios aqueles que, sob a aparência de alegação de vícios, visam apenas manifestar inconformismo e rediscutir matéria já decidida, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, 205, §3º, 994, VIII, 1.003, §5º, 1.042; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.788.827/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 966.400/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.02.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 1.875.129/PI, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.600.585/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11 Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos treze (13) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807554-20.2022.8.14.0000.

COMARCA: TUCURUÍ/PA.

EMBARGANTE:
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

ADVOGADO:
MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB/PA 9.047

EMBARGADO:
JULIANA ANGELA BERNARDES DE VARGAS E LUCAS e outros.

ADVOGADO:
PAULO SÉRGIO FONTELES CRUZ - OAB/PA 9.587

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 18915262 pag. 1/6
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Nas
razões
o embargante aduz que o
referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, promovendo o efetivo enfrentamento da Portaria Conjunta n° 001/2018-GP/VP do TJPA e da Resolução nº 14/2021 do TJPA.

Nas
contrarrazões
a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos Embargos, Requer também a condenação da Embargante ao pagamento de multa no importe de 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJe. DESNECESSIDADE. LEI Nº 11.419/2006. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, que manteve decisão monocrática no sentido de reconhecer a validade da intimação eletrônica realizada em processo judicial eletrônico (PJe) e o trânsito em julgado da sentença. A embargante alega que o acórdão embargado apreciou de maneira superficial as questões suscitadas, não evidenciando os fundamentos que justificariam a decisão proferida em seu desfavor, especificamente quanto à alegada nulidade da intimação por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Pleiteia o acolhimento dos embargos para saneamento da contradição apontada. O acórdão embargado confirmou que a sentença foi publicada eletronicamente em 18/08/2021, com registro de ciência da parte em 30/08/2021, sendo válida a intimação, ante o prévio cadastramento do advogado no sistema eletrônico.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação da validade da intimação eletrônica, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; (ii) saber se a ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, em processo que tramita no sistema PJe com advogado cadastrado, configura nulidade da intimação que justifique a reabertura do prazo recursal, considerando o disposto no art. 5º da Lei nº 11.419/2006; e (iii) saber se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material constante da decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara, fundamentada e exaustiva toda a matéria posta à apreciação, inexistindo os vícios apontados pela embargante, tendo sido registrado expressamente que a discussão sobre a validade da intimação eletrônica foi devidamente enfrentada tanto na decisão monocrática quanto no acórdão do agravo interno.

5. Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações em processo judicial eletrônico podem ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, quando o advogado da parte já se encontra cadastrado no sistema.

Restou demonstrado nos autos que a sentença foi publicada eletronicamente em 18/08/2021 e o sistema registrou ciência da parte em 30/08/2021, considerando que o advogado já estava habilitado no processo eletrônico, configurando-se intimação válida e trânsito em julgado da sentença, sendo desnecessária a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo cadastramento prévio da parte ou de seu advogado no sistema de processo eletrônico, a intimação realizada por meio eletrônico é válida, sendo desnecessária a publicação no Diário Oficial.

7. O que se verifica, sob a aparência de alegação de omissão e contradição, é mero inconformismo da embargante com o julgado, pretendendo rediscutir matéria amplamente debatida e já decidida, o que caracteriza o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Configurado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em razão do caráter protelatório do recurso,

o que configura litigância de má-fé.

Teses de julgamento
: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 2. Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações em processo judicial eletrônico podem ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, quando o advogado da parte já se encontra cadastrado no sistema PJe. 3. A intimação eletrônica realizada em processo judicial eletrônico, com registro de ciência do advogado cadastrado no sistema, é válida e apta a iniciar o prazo recursal, sendo desnecessária a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 4. Configuram embargos de declaração protelatórios aqueles que, sob a aparência de alegação de vícios, visam apenas manifestar inconformismo e rediscutir matéria já decidida, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, 205, §3º, 994, VIII, 1.003, §5º, 1.042; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.788.827/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 966.400/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.02.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 1.875.129/PI, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.600.585/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021..

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante. Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios, reconhecendo a necessidade de saneamento da contradição apontada.

Analisando o recurso oposto, pela parte embargante entendo ser meramente protelatório, pois possui a intenção de rediscutir a matéria amplamente já debatida, visando atrapalhar o andamento judicial, o que configura litigância de má-fé, devendo ser
aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o previsto
no artigo 1.026, § 2º do CPC.

Os Embargos não merecem prosperar, pois apesar das alegações trazidas no recurso pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada

(...)

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PUBLICAÇÃO NO DJe. DISPENSABILIDADE. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ART. 5º DA LEI 11.419/2006. EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO. ADVOGADO DA PARTE CADASTRADO. REGISTRO DE CIÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. CONFIGURAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id 9654757

pag. 1/3.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja provido integralmente o presente agravo interno, no sentido de considerar que a falta de disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico da sentença de primeiro, viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa da parte agravante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante aduz que não houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial não teria sido sequer iniciado quando da efetiva interposição deste.

2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.788.827/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 19/5/2021.)

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, destaco que a matéria já foi devidamente debatida, como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende-se, a teor do art. 205, §3º, do CPC, o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença de mérito, face a ausência de publicação desta em DJe.

Não procedem os argumentos da Agravante.

Verdadeiramente, inexistia a necessidade de publicação do ato decisório em diário oficial, porquanto se trata, na origem, de ação que sempre tramitou na forma de processo judicial eletrônico (PJe), e no qual o advogado da Agravante já havia sido cadastrado eletronicamente nos respectivos autos eletrônicos, tanto é verdade que havia peticionado nos autos eletrônicos.

De acordo com a jurisprudência pacífica do c. STJ, por força da norma do art. 5º da Lei 11.419/2009 – Lei do Processo Eletrônico, resta dispensada a publicação do ato em órgão oficial, na hipótese de anterior cadastramento da parte nos autos da demanda. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
.

1. É manifestamente intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.

2. A parte recorrente foi intimada da decisão que negou seguimento ao recurso especial em 11/5/2020. A petição do agravo, todavia, só foi protocolizada no dia 18/8/2020, após o prazo legal de 15 dias.

3. "Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico." (AgInt nos EDcl no AREsp 1600585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 20/10/2020.)

4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 1.875.129/PI, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 4/10/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 966.400/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante aduz que não houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial não teria sido sequer iniciado quando da efetiva interposição deste.

2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017).

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.788.827/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/5/2021.)

Desse modo, analisando os expedientes efetivados nos autos eletrônicos do processo nº. 0800590- 27.2019.8.14.0061, percebo que a sentença de mérito da fase de conhecimento foi publicada eletronicamente no dia 18/8/2021 e o sistema a registrou ciência da Agravante no dia 30/8/2021, considerando que a parte já havia habilitado advogado no processo eletrônico. Portanto, indiscutível trânsito em julgado da sentença, sendo incabível a alegação de nulidade do ato por falta de publicação em órgão oficial, porquanto tal ato restava dispensável.

(...)

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão/contradição, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

Tendo em vista o caráter protelatório dos presentes embargos, que somente reiterou os argumentos expostos no agravo interno

o que configura litigância de má-fé, o que aplico multa de 2% de acordo com o previsto

no artigo 1.026, § 2º do CPC, (REsp n. 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 22/5/2014).

É como voto.

Belém/PA, 13 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026